Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-31.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700191-31.2020.8.07.0002 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO SOBRINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). INCLUSÃO NO ROL DA ANS APÓS REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE. ROL TAXATIVO. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. EXCEÇÃO COMPROVADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. 1. O rol de procedimentos e eventos com a cobertura mínima a ser ofertada pelos planos de saúde é regulamentado pela ANS (art. 10, § 4o, da Lei 9656/98). 2. Na época do requerimento e da realização do procedimento cirúrgico, realizado por força de decisão liminar, o rol de procedimentos e eventos da ANS estava regulamentado pela RN 428/2017, que não previa a obrigação de cobertura do procedimento de implante transcateter de prótese valvar aórtica (TAVI). O procedimento foi incluído no rol da ANS apenas em abril de 2021 pela RN 465/2021. 3. Em regra, a legislação superveniente deve ser aplicada a partir de sua vigência, diante do princípio da irretroatividade das normas. 4. A despeito da taxatividade do rol da ANS, a comprovação da imprescindibilidade e eficácia do tratamento impõe o dever de cobertura. Precedente STJ. 5. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 23 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, sustentando que, à época do requerimento, o procedimento em debate não era previsto no rol da ANS, e, sendo assim, não pode ser determinada a cobertura em data anterior à alteração normativa; c) artigos 10 e 12 da Lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a recorrente já comprovou que a negativa de tratamento foi escorreita, pautada nos ditames da ANS e da legislação aplicável às Operadoras de Plano de Saúde, de modo que não pode ser condenada a fornecer tratamento sem cobertura no rol da ANS, sem previsão contratual e sem preencher os critérios para receber cobertura excepcional, sob pena de ferir-se o princípio da boa-fé que rege as relações contratuais e causar insegurança jurídica. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, Rafael D’Alessandro Calaf, OAB/DF 17.161 e Sthefani Brunella Reis, OAB/DF 58.655. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente” (AgInt no AREsp 1.834.456/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 23 da LINDB, 10 e 12 da Lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 59230712): "(...) O relatório médico (ID 21299714 - Pág. 9), corroborado pelo laudo pericial (ID 56873095) confirma a imprescindibilidade do procedimento TAVI (...) No mesmo sentido o parecer do NatJus (ID 56873020) (...) O laudo pericial esclarece que mesmo antes da inclusão no rol da ANS, o TAVI não era considerado experimental (ID 56873095 - Pág. 10), ante a vasta comprovação científica (IDs 56873096, 56873094, 56873093 e 56873092). A inclusão do procedimento no rol da ANS no curso da prestação jurisdicional apenas confirma a eficácia do tratamento, sobretudo quando o laudo pericial (ID 56873095 - Pág. 10) atesta o preenchimento dos requisitos da Diretriz de Utilização Terapêutica (DUT) dispostos no Anexo II da RN 465/2021." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Quando do julgamento dos EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios” (REsp 2.037.616/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021